Tribunal: TJPA
Processo: 0808144-43.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808144-43.2019.8.14.0051

APELANTE: ROSIMERE PEDROSO FONSECA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0808144-43.2019.8.14.0051

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

AGRAVANTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - OAB/PA 28181-A

AGRAVADA:
ROSIMERE PEDROSO FONSECA

ADVOGADO:

FÁBIO IGOR CORRÊA LOPES - OAB/PA 22.998 e

ALEX FERNANDES DA SILVA - OAB PA28623-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. REPETIÇÃO EM DOBRO DE VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno contra decisão monocrática que reformou sentença para declarar nulo contrato de empréstimo bancário, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: a validade do contrato de empréstimo bancário diante da ausência de prova da disponibilização dos valores ao consumidor; a configuração do dano moral; a proporcionalidade do valor arbitrado e a aplicação da repetição em dobro dos valores descontados, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco recorrente não comprovou a relação contratual, limitando-se a anexar Cédula de Crédito Bancário sem apresentar comprovante de depósito ou transferência dos valores contratados à conta bancária da consumidora. Tal ausência de prova inviabiliza a validade da contratação, conforme jurisprudência consolidada (Súmula 479/STJ e Tema 1061/STJ).

4. Em relações de consumo, aplica-se o art. 14 do CDC, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, salvo comprovação de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. No caso, não restou demonstrada qualquer excludente de responsabilidade.

5. Os descontos realizados nos proventos da parte autora, sem comprovação da relação jurídica, configuram ato ilícito, ensejando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. A ausência de engano justificável e a conduta contrária à boa-fé objetiva caracterizam má-fé do credor.

6. Quanto ao dano moral, este se mostra evidente diante da violação à dignidade da consumidora, em razão dos descontos indevidos por período prolongado (2017-2019). O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização é proporcional e razoável, cumprindo sua função pedagógica e compensatória, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de prova da disponibilização do crédito ao consumidor inviabiliza a validade do contrato de empréstimo bancário, cabendo ao fornecedor demonstrar a regularidade da relação contratual. 2. A repetição em dobro dos valores descontados de forma indevida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida quando configurada má-fé do credor. 3. O dano moral decorrente de descontos não autorizados em benefício previdenciário é presumido, sendo legítima a indenização proporcional ao dano causado.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 1.021; Súmula 479/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 929; STJ, AgRg no Ag nº 1262836/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 24/06/2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

contra a decisão monocrática de Id. 17088651, que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação de
ROSIMERE PEDROSO FONSECA, reformando a sentença e julgando procedentes os pedidos da autora para declarar nulo o contrato de empréstimo de nº 575460622

e condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Agravante interpôs Agravo interno (Id. 17490069) aduzindo, em suma, que
comprovou a existência do contrato e a regularidade da operação, que a parte autora foi intimada a apresentar extratos bancários que comprovassem o não recebimento dos valores, mas permaneceu inerte; a ausência de novos fundamentos a injustificar a valoração do benefício obtido pela agravada; que deve ser levada em consideração a demora na reclamação da Agravada, o que enfraquece a tese de dano moral; que não há provas de má-fé na conduta do banco e que a repetição em dobro dos valores seria indevida. Ao final, requer o provimento do recurso.

A agravada não apresentou contrarrazões (Id. 18061062).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC), preparado e tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

O Agravante alega ter comprovado a regularidade da operação mediante a apresentação de contrato e documentos pessoais da Agravada, valor e data do recebimento dos valores pela parte.

Compulsando os autos,
verifico que os documentos existentes nos autos não comprovam a relação negocial discutida entre as partes.

O Banco recorrido não comprovou a transferência da quantia emprestada em favor da recorrente. Ainda que a instituição financeira tenha anexado a Cédula de Crédito Bancário (Id. 4103502 - Pág. 4 a 6) com suposta assinatura da Apelante, tal contrato, por si só, não é suficiente para comprovar inequivocamente a contratação, sendo imperativa, para tal finalidade, a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário.

Assim, uma vez que competia ao Banco apresentar toda a documentação necessária à comprovação da relação jurídica - consistente não apenas na Cédula de Crédito Bancário, mas também no comprovante de depósito do valor contratado em conta de titularidade da apelante - e, uma vez não se desincumbindo de tal obrigação, não há que se falar em validade da contratação.

No caso, tratando-se de impugnação de contrato de empréstimo bancário, incumbe à instituição financeira demonstrar nos autos a regularidade da contratação, uma vez que não é razoável exigir do consumidor que produza prova negativa acerca do contrato que afirma não haver celebrado (Súmula 479/STJ e Tema 1061/STJ).

Com relação à impugnação ao dano moral em razão da demora para reclamar da Agravada e ajuizamento da ação apenas quando a soma dos descontos chegou em valor alto, compulsando os extratos do INSS referentes aos descontos realizados em sua conta, verifico que os descontos iniciaram em 2017 e perduraram por dois anos.

Impende salientar que o STJ possui entendimento no sentido de que a demora no ajuizamento da ação não tem o condão de eliminar ou diminuir o montante indenizatório. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. SÚMULA Nº 7/STJ. DANOS MORAIS. DEMORA NO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Tendo o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, concluído pela responsabilidade civil da ora agravante, impõe-se reconhecer o óbice do enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência consolidou-se no sentido de que o valor fixado pelas instâncias ordinárias pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação é irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade,
sendo que a demora no ajuizamento da ação, por si só, não tem o condão de reduzir o montante indenizatório
. 3. Quanto ao dissídio jurisprudencial, em que pese a aparente semelhança dos casos confrontados, não se verifica a divergência de teses, na medida em que a valoração do quantum fixado a título de dano moral depende das peculiaridades de cada situação, tais como gravidade e repercussão da lesão, grau de culpa do ofensor e nível socioeconômico das partes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no Ag: 1262836 RJ 2009/0249908-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO FILHO, Data de Julgamento: 15/06/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2010) (grifei)

No caso, o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização é compatível, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços bancários prestados pelo recorrido.

Finalmente em relação a restituição dos descontos indevidos, o art. 42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos, a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática de Id. 17088651.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2025